Tribunal: STF
Processo: ADI 7225
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE IMPEDE A INSTALAÇÃO DE MEDIDORES EXTERNOS POR CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 5.981/2022, do Estado do Amazonas, que proíbe a instalação de medidores do Sistema de Medição Centralizada ou Sistema Remoto Similar pelas concessionárias e permissionárias de energia elétrica (art. 1º), sob pena de multa (art. 2º), conferindo a fiscalização do cumprimento das regras ao Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas - PROCON/AM (art. 3º).



    2. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV, CF). O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que lei estadual ou municipal que interfere na relação contratual estabelecida entre concessionária e a União configura verdadeira invasão da competência privativa do ente federal para legislar sobre energia elétrica. Precedentes.



    3. Além disso, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, permite à distribuidora de energia elétrica inserir sistema de medição externa, desde que arque com os custos de instalação.



    4. Pedido julgado procedente para (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica”, constante do art. 1º da Lei nº 5.981/2022, do Estado do Amazonas, e (ii) interpretar seus arts. 2º e 3º em conformidade com a Constituição para excluir sua incidência ao setor de energia elétrica. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que proíbe a instalação de medidores externos de energia elétrica pelas empresas concessionárias do serviço, por violação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria”.